Tribunal: TJDFT
Processo: 0741460-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741460-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Palha Indústria e Comércio de Alimentos Eireli Agravadas: P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli Patrícia Gomes da Silva Maria Aparecida Cunha Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Top Sol Piscinas Eireli - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0715794-61.2022.8.07.0007. Às agravadas para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 51835651), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator